Tribunal: TJDFT
Processo: 0744141-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE CDC. NECESSIDADE DE LIQUIDAR A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. LITISCONSÓRCIO E CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETENTE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e utilidade do feito; bem como na adequação da via eleita.
1.1. Tendo em vista que a decisão impugnada afastou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e que o feito já é uma liquidação de sentença, inexiste interesse de agir do agravante nesses pontos. Recurso parcialmente conhecido.
2. A solidariedade não se confunde com o litisconsórcio necessário, pois, nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores.
3. O STJ possui entendimento de que “não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis” (REsp 1.625.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 05/09/2019).
3.1. No caso dos autos, a parte agravada optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco do Brasil, exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual. Além disso, é pacífico o entendimento de que incabível o chamamento ao processo em fase de liquidação de sentença.
4. "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014).
5. Preliminar de ausência de interesse de agir suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido. Decisão mantida.